Tribunal: TJPA
Processo: 0811552-68.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811552-68.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARETH RAYOL PINTO

APELADO: ELIZABETH DE FATIMA VELOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INCAPACIDADE CIVIL. DECADÊNCIA. REVELIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por MARIA DE NAZARETH RAYOL PINTO, representada por sua curadora, contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que reconheceu a decadência do direito de pleitear a nulidade de negócio jurídico e julgou improcedente a ação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegada nulidade do contrato de compra e venda de imóvel e da procuração outorgada à ré, sob o argumento de que a autora era incapaz à época da celebração do negócio. Examina-se ainda a incidência do prazo decadencial, os efeitos da revelia da ré, a comprovação do adimplemento contratual e eventual cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 9º, inciso III, do Código Civil, a incapacidade civil exige reconhecimento judicial com curatela devidamente registrada. No caso concreto, a curatela da autora foi decretada apenas em 2018, sendo que o contrato foi celebrado em 2013, quando não havia restrição formal à sua capacidade jurídica.

4. O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento é de quatro anos, conforme o art. 178, inciso II, do Código Civil. Como a ação foi ajuizada após esse período, a decadência foi corretamente reconhecida.
5. A revelia da ré não impõe presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial, cabendo ao juízo a análise das provas nos autos. No caso, há documentos que indicam a regularidade da compra e venda.

6. A ausência de comprovação de pagamento integral não foi demonstrada pela autora, sendo apresentado recibo que atesta o pagamento.

7. Não há cerceamento de defesa, pois a decisão considerou os documentos e laudos médicos apresentados, que não comprovaram a incapacidade da autora no momento da transação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
9. Majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

10.
Tese de julgamento
: "O prazo decadencial de quatro anos para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento (art. 178, II, do CC) inicia-se na data da celebração do contrato, salvo comprovação de incapacidade previamente reconhecida por decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 9º, III, e 178, II; CPC, art. 344 e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10498170006072001; TJ-SC, APL 03037517220178240036; TJ-MG, AC 10498130023993002.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811552-68.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARETH RAYOL PINTO curatelada por MARIANA RAYOL PINTO

APELADA: ELIZABETH DE FÁTIMA VELOSO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DE NAZARETH RAYOL PINTO, curatelada por Mariana Rayol Pinto, inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos, com Pedido de Imissão de Posse c/c Antecipação de Tutela, ajuizada contra Elizabeth de Fátima Veloso.

Narram os autos de origem que
MARIA DE NAZARETH RAYOL PINTO
, representada por sua curadora
MARIANA RAYOL PINTO
, ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
contra
ELIZABETH DE FÁTIMA VELOSO
, com o objetivo de obter a declaração de nulidade de procuração pública e suposta compra e venda do imóvel de titularidade da autora, além da restituição do imóvel com a consequente imissão na posse, pagamento de aluguéis em atraso e reparação por perdas e danos.

MARIA DE NAZARETH RAYOL PINTO
, representada judicialmente em razão de sua interdição por problemas psiquiátricos graves (CID F33.1), alega que é legítima proprietária do imóvel situado na Travessa Bom Jardim, nº 979, Bairro do Jurunas, Belém/PA, conforme comprovação pela Certidão de Matrícula n.º 31480, do Cartório de Registro de Imóveis – 1º Ofício. O imóvel foi recebido por doação de seu pai em 1999.

A autora relata que alugou o imóvel à requerida em 2000, e que o contrato perdurou verbalmente até o ano de 2016, quando a requerida supostamente induziu a autora, já incapaz de pleno discernimento, a lavrar uma procuração pública com poderes irrevogáveis e irretratáveis para a suposta venda do imóvel. A lavratura da procuração foi feita junto ao Cartório Queiroz Santos (3º Ofício de Notas de Belém/PA).

A curadora da autora tomou ciência da situação em 2018, durante a administração dos bens de sua irmã, e identificou que a requerida alegava ter "comprado" o imóvel mediante depósitos bancários realizados em 2017 na conta poupança de um terceiro (André Pinto Serra), suposto filho socioafetivo da autora. Os valores depositados, totalizando R$ 59.364,05, foram considerados pela autora como "preço vil", muito abaixo do valor de mercado do imóvel, avaliado em pelo menos R$ 150.000,00.

Além disso, os depósitos foram realizados em datas posteriores à lavratura da procuração pública e sem autorização ou conhecimento do titular da conta. A autora sustenta que nunca houve intenção de vender o imóvel, e que a requerida utilizou-se de sua condição de vulnerabilidade psíquica para se apropriar do bem.

Atualmente, o imóvel é ocupado pela filha da requerida, Carolina Veloso Barroso, sem o pagamento de aluguéis desde 2012. A autora afirma que a requerida se recusa a desocupar o imóvel, causando prejuízos financeiros e patrimoniais significativos.

Defende os seguintes argumentos:

Da nulidade da procuração pública

A autora alega que a procuração pública lavrada em 2016 deve ser declarada nula, uma vez que foi realizada em condições fraudulentas e sem o devido discernimento por parte da outorgante.

Invoca-se a incapacidade civil da autora, já judicialmente reconhecida no processo de interdição nº 0807323-02.2018.14.0301, e o preço vil da suposta transação, que demonstra a lesão aos direitos patrimoniais da autora.

A nulidade também é sustentada com base no artigo 171, inciso II, do Código Civil, que prevê a anulação de negócios jurídicos realizados em condições de lesão ou incapacidade.

Da imissão de posse

Requer a imissão na posse do imóvel, com base no artigo 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário o direito de reaver a posse de seu bem contra quem o detenha injustamente. Alega que a posse da requerida e de sua filha é clandestina e de má-fé, caracterizando esbulho possessório.

Da indenização por perdas e danos

Pleiteia ainda a condenação da requerida ao pagamento de perdas e danos, sob a alegação de que a ocupação indevida do imóvel, aliada à falta de manutenção e à desvalorização decorrente do tempo, causou prejuízos patrimoniais irreparáveis. Além disso, pede a reparação pelos aluguéis não pagos desde 2016, que totalizam R$ 40.620,00.

Ao final, pede a
concessão da Justiça Gratuita, a
procedência da ação com:

Declaração de nulidade da procuração pública lavrada em 2016;

Imissão da autora na posse do imóvel;

Condenação da requerida ao pagamento de perdas e danos, incluindo a depreciação do imóvel e os aluguéis atrasados;

Fixação de multa diária em caso de descumprimento da imissão de posse;

Condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Determinada a emenda da inicial consoante despacho de ID 11061599.

No ID 12549745, foi indeferida a tutela de urgência e ordenada a citação do réu.

Citada, a ré apresentou contestação com reconvenção, todavia, intempestivamente, conforme certidão de ID 59378201, sendo decretado a sua revelia (ID 66683536).

A requerida em razão disso, opôs recurso de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Em suma a autora ajuizou a presente ação visando a nulidade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado com a ré tendo como objeto Domínio útil Edificado, coletado sob o nº02,com frente para uma passagem sem denominação, esta com entrada pela Travessa Bom Jardim, nº 979,entre as Ruas dos Tamoios e Mundurucus, nesta cidade, medindo 3,45 de frente por 13,15 de extensão, confinando à direita com a casa nº03 , e a esquerda com a casa nº01, sob a Matrícula 31480, no Cartório de Registro de Imóveis- 1º OFÍCIO, Certidão (ANEXO),no Município do Belém, Estado do Pará, imóvel este que teria sido recebido por Doação gratuita, pura e simples do genitor da requerente, ALVARO PINTO.

Requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a desocupação ou a determinação desde logo do pagamento dos alugueis vencidos desde 2016,no montante de R$ 40.620,00(QUARENTA MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS), até a presente data e os vincendos até o final da demanda do imóvel.

Ao final requereu a condenação da ré ao pagamento de perdas e danos por depreciação do Imóvel pelo decurso do tempo. Além disso, requereu a declaração de nulidade da procuração outorgada no 3º Oficio de Notas Belém-Pará (Cartório Queiroz Santos).

Primeiramente destaco que a revelia não induz necessariamente à procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formulados pela parte autora é “juris tantum”, isto é, relativa, devendo o juiz analisar as condições da ação r as provas constantes nos autos em nome do princípio da verdade real e da livre apreciação da prova.

Com efeito, a demanda tem como cerne o contrato de compra e venda de imóvel celebrado pela autora, antes de ser declarada a sua curatela, e a ré, juntado aos autos ao ID 40677449 - Pág. 1 e 40677449 - Pág. 2. O contrato fora celebrado em 01 de março de 2013, teve assinatura das partes reconhecida em Cartório e fora acompanhado e assinado por duas testemunhas. O objeto contratual fora a compra e venda de uma casa situada à Travessa Bom Jardim nº 979, casa 2, na Vila Rayol.

Ao Id 40677450 - Pág. 1 consta recibo de compra e vende decorrente do contrato mencionado, no valor de R$ 60.000,00 com assinatura reconhecida em cartório da autora. Do referido negócio jurídico decorreu a Procuração Pública com poderes irrevogáveis e irretratáveis firmada pela autora em benefício da ré, conforme ID 40677451 - Pág. 1/ 40677451 - Pág. 2.

Ao Id 40677452 - Pág. 1 fora acostada Certidão do Registro de imóveis concernente ao imóvel objeto dos autos.

A autora fundou o pedido de anulação na ocorrência de vício de consentimento e pugnou, por conseguinte, pela restituição do imóvel ou fixação de alugueis em desfavor da ré pelo uso do bem, requerendo ao final anulação do negócio jurídico celebrado com a requerida e consequente procuração pública com poderes irrevogáveis e irretratáveis de ID 40677451 - Pág. 1/ 40677451 - Pág. 2.

Nesse sentido, o Código Civil assim dispõe sobre o prazo decadencial aplicável às hipóteses de anulação do negócio jurídico, verbis:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

No caso em apreço, o negócio jurídico de compra e venda do imóvel ocorreu em 01 de março de 2013. Ressalta-se que neste momento a autora ainda não havia sido curatelada, tendo sido decretada a curatela provisória da autora somente em janeiro de 2018, conforme ID 8891342 - Pág. 1.

Assim, o prazo decadencial previsto na lei de regência transcorreu em março de 2017.

Tendo em vista que a demanda ora em apreço somente foi ajuizada
24/05/2019
tem-se por caracterizada a decadência do direito vindicado na inicial, na forma prevista no artigo 178 do Código Civil.

Dessa forma, declaro a ocorrência da decadência do direito vindicado na inicial da demanda. Resolvo o mérito com base no art. 487, II, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no valor equivalente a 10% do montante atribuído à causa (CPC, art. 85, ,§2º), observada a gratuidade de justiça antes deferida.

P.R.I.

Belém, 3 de maio de 2023.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

assinado digitalmente

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação (id. 16365312), aduzindo os seguintes argumentos:

1.
Da inaplicabilidade da decadência (art. 178 do Código Civil):

o Argumenta que o prazo decadencial de 4 anos não poderia ter começado a fluir em 2013, pois à época não havia curatela decretada, e sua incapacidade não foi considerada no julgamento.

o Alega que a sentença desconsiderou os laudos médicos juntados, que comprovam sua condição de saúde mental desde 2007, anterior à celebração do contrato.

2.
Da revelia e seus efeitos:

o Defende que a revelia da ré, ao deixar de apresentar contestação no prazo legal, deveria ter sido considerada pelo juízo para presumir como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 344 do CPC.

3.
Do não cumprimento do contrato e vícios no negócio jurídico:

o A ré não teria comprovado o adimplemento contratual, limitando-se a apresentar recibo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) sem outras comprovações de pagamento.

o Reforça que a condição de saúde da autora, somada à ausência de comprovação de pagamento, caracteriza vício de consentimento e má-fé da ré.

4.
Do cerceamento de defesa:

o Sustenta que o juízo de primeiro grau não analisou adequadamente as provas relativas à sua incapacidade e à data de início de seu tratamento psiquiátrico, prejudicando a apreciação do mérito.

Ao final, requer a
reforma da sentença
, com a anulação do negócio jurídico de compra e venda e da procuração outorgada em benefício da ré e a determinação de
desocupação do imóvel
pela ré ou, alternativamente, o pagamento de aluguéis atrasados e vincendos, no montante de R$ 40.620,00 (quarenta mil, seiscentos e vinte reais);

Além disso, a condenação da ré ao pagamento de
perdas e danos
pela depreciação do imóvel.

Em contrarrazões (id. 16365317), a parte defendeu a manutenção integral da sentença. Alegou que a venda do imóvel foi regular, tendo sido celebrado contrato em 1º de março de 2013, quando a recorrente ainda possuía plena capacidade.

Aduziu que o prazo decadencial foi corretamente reconhecido, uma vez que a curatela da recorrente só foi decretada em 2018, muito após a celebração do negócio jurídico.

Por fim, ressaltou que o pagamento foi devidamente efetuado e comprovado mediante recibo, e que a recorrente agiu de má-fé ao pleitear a anulação da transação.

Deferi a gratuidade da justiça e ordenei a manifestação do MP.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (24267267 - Petição), nos seguintes termos:

(...)

Exma. Sra. Desa. Relatora, diante da ausência de certidão atestando a tempestividade do recurso e diante da ausência de informação acerca da data de intimação da sentença, deixo de me manifestar nesse particular.

Não obstante, preenchidos dos demais requisitos necessários, caso certificada a tempestividade do recurso, entendo pelo conhecimento.

Exmos. Srs. Des., compulsando os autos do presente recurso, vislumbra-se, com clareza solar, a induvidosa ausência dos requisitos necessários ao provimento da Apelação Cível, haja vista que o Apelante em nenhum momento contraindicou os fundamentos da sentença, contrariando o princípio da dialeticidade recursal.

Assim, Exmos. Desembargadores, vislumbra-se que o único momento em que a Apelante menciona o instituto da decadência é tão somente quando faz referência a sentença de mérito, transcrevendo-a, não impugnado especificamente a decisão de mérito em referência, apenas repetindo os argumentos da exordial e da ocorrência da revelia, não havendo, assim, com a máxima vênia o preenchimento dos pressupostos necessários ao seu provimento.

Nessa quadra, de acordo com o princípio da dialeticidade recursal, o recurso deve rebater os fundamentos da decisão recorrida que pretende cassar ou reformar. Assim, não faz sentido interpor Apelação Cível e não demonstrar o error da decisão suficiente para reformá-la, apenas repetindo os mesmos argumentos lançados na exordial da Ação Declaratória.

Nesse sentido, vejamos o magistério da melhor doutrina pátria sobre o assunto:

(...)

A propósito do princípio da dialeticidade recursal, vale colocar em relevo o entendimento assentado na jurisprudência pátria, que aponta a necessidade de rebater os fundamentos da decisão recorrida:

(...)

Frente o exposto, este Procurador de Justiça, na forma do art. 178 do Diploma Processual Civil, na qualidade de custos iuris, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo, para ser mantida a sentença de mérito.

Belém, 13 de janeiro de 2025.

Manoel Santino Nascimento Junior

1º Procurador de Justiça Cível.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta por MARIA DE NAZARETH RAYOL PINTO, representada por sua curadora, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que reconheceu a decadência do direito de pleitear a nulidade do negócio jurídico e julgou improcedente a ação.

O cerne da controvérsia recursal reside na suposta nulidade da procuração outorgada pela autora à parte ré e do subsequente contrato de compra e venda do imóvel, sob o argumento de que a outorgante era, à época dos fatos, incapaz de exercer validamente os atos da vida civil.

Inicialmente, impende destacar que o ordenamento jurídico brasileiro, no tocante ao reconhecimento da incapacidade da pessoa natural, exige a realização do procedimento de curatela, com o respectivo registro no Cartório de Pessoas Naturais, nos termos do art. 9º, inciso III, do Código Civil. Tal medida tem por finalidade a proteção dos interesses do incapaz e a segurança jurídica dos atos por ele praticados.

No caso em análise, verifica-se que a curatela da autora somente foi estabelecida em janeiro de 2018, ou seja, mais de quatro anos após a formalização do contrato de compra e venda do imóvel, datado de 1º de março de 2013. Dessa forma, à época do negócio jurídico, MARIA DE NAZARETH RAYOL PINTO não era considerada civilmente incapaz para fins legais, inexistindo qualquer restrição formal a sua autonomia para dispor de seus bens.

Com relação à alegada nulidade do negócio jurídico,
não se verifica qualquer das condições do art. 166, do CC que autorize a invalidação da transação
. O contrato de compra e venda foi formalizado por instrumento particular com assinatura reconhecida em cartório e acompanhado por testemunhas (Num. 16365276 - Pág. 1/2), havendo, ademais, procuração pública concedida em favor da ré (Id. 16365222 – 14/10/2016), o que reforça a presunção de legitimidade do ato.

Quanto ao prazo para a anulação do negócio jurídico, o art. 178, inciso II, do Código Civil, estabelece o prazo decadencial de quatro anos para pleitear-se a anulação de atos realizados em estado de perigo ou lesão, contado da data da celebração do negócio jurídico. No presente caso, o contrato de compra e venda foi celebrado em março de 2013 (Num. 16365276 - Pág. 1/2) e recibo de quitação (Num. 16365277 - Pág. 1), de modo que o prazo decadencial se esgotou em março de 2017.

Cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS - OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - Nos termos do art. 178 do CC/02, o prazo decadencial para a propositura de ação anulatória de compra e venda, em virtude de vício de consentimento, é de quatro anos, a contar da data em que o negócio jurídico foi realizado - Não estando comprovada qualquer das hipóteses discriminadas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.

(TJ-MG - AC: 10498170006072001 Perdizes, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO OU ERRO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR OPERAÇÃO DA DECADÊNCIA QUADRIENAL. RECURSO DA AUTORA. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DIES A QUO PASSA A FLUIR DO MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO ILÍCITO. INSUBSISTÊNCIA. PRAZO DE QUATRO ANOS DEFLAGRADO DO DIA EM QUE SE REALIZOU NEGÓCIO JURÍDICO. PREVISÃO LEGAL. UTILIZAÇÃO DA DATA DA CIÊNCIA DO PROBLEMA, ADEMAIS, QUE IGUALMENTE RESULTA EM DECADÊNCIA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico." - inciso II do artigo 178 do Código de Processo Civil. (TJSC, Apelação Cível n. 0300161-40.2016.8.24.0063, de São Joaquim, rel. Des. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 27-11-2018).

(TJ-SC - APL: 03037517220178240036, Data de Julgamento: 13/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - SIMULAÇÃO - PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS - OCORRÊNCIA. - Nos termos do art. 178, § 9º, V, do CC/16, correspondente art. 178 do CC/02, o prazo decadencial para a propositura de ação anulatória de compra e venda, em virtude de simulação, é de quatro anos, a contar da data em que o negócio jurídico foi realizado ou, no caso de terceiro de boa-fé, a partir do registro da escritura pública de compra e venda, que dá publicidade ao ato.

(TJ-MG - AC: 10498130023993002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação: 18/12/2017)

Alega a apelante que a prescrição deveria estar suspensa em razão de sua incapacidade, com fundamento no art. 197, inciso II, do Código Civil, por existir laudos que a parte autora foi diagnosticada com depressão recorrente e utilizada remédios controlados.

Contudo, a referida norma exige que a incapacidade esteja formalmente reconhecida ao tempo do negócio jurídico, circunstância que não se verifica nos autos. A curatela da autora somente foi decretada em 2018, razão pela qual não se aplica a suspensão do prazo decadencial, que transcorreu de forma regular.

Por fim, no que concerne à alegada revelia da parte ré e seus efeitos, é certo que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, não eximindo o juízo de analisar a suficiência das provas produzidas. No caso concreto, os elementos constantes nos autos indicam que o contrato foi regularmente celebrado (Num. 16365276 - Pág. 1/2), com pagamento efetivado (Num. 16365277 - Pág. 1) e procuração regularmente constituída (Id. 16365222 – 14/10/2016), não havendo elementos para infirmar sua validade.

Assim, diante do reconhecimento da decadência do direito de pleitear a nulidade do negócio jurídico e da ausência de elementos que comprovem vício de consentimento, afasta-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa e impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida nos termos em que proferida.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (DEZ por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantida a suspensão de exigibilidade nos termos da gratuidade de justiça deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de recursos fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025